Tribunal: TCU
Processo: 043.297/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 628/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.297/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Luis Saatkamp (XXX.522.360-XX); Chirlaine Daniele Oliveira Niesvald (XXX.025.710-XX); Cicera Carlos da Silva (XXX.628.373-XX); Claudia Almeida Tristao Vilas Boas (XXX.693.176-XX); Claudia Feijo (XXX.101.250-XX); Claudia Fernanda de Jesus (XXX.704.406-XX); Claudia Galvao Schelb (XXX.081.151-XX); Claudia dos Santos Pires (XXX.172.310-XX); Claudiomar Turra (XXX.361.979-XX); Clayton Rodrigues da Silva (XXX.816.760-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.